Tribunal: TJBA
Processo: 8002669-52.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002669-52.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELMA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO POR DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL (TEMA 1150/STJ). TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de reparação por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A parte autora alega que, ao realizar o saque em 16 de agosto de 2009, tomou ciência de valores irrisórios, mas ajuizou a ação de ressarcimento somente em 10 de outubro de 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão da autora ao ressarcimento por supostos danos em sua conta PASEP foi alcançada pela prescrição, considerando o prazo decenal e o termo inicial fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1150, estabeleceu que a pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques. No caso concreto, a autora teve ciência da suposta lesão em 16 de agosto de 2009, data do saque. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 10 de outubro de 2023, mais de 14 anos após o fato, a pretensão está prescrita. A decisão recorrida está em conformidade com o precedente vinculante do STJ (CPC, art. 927, III).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1150 (REsp nº 1.895.936/TO e REsp nº 1.895.941/TO).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01